Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-83.2022.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-83.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO - CPF: 453.820.006-97 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001564-83.2022.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante
: Francisco de Assis Fausto.

Apelados
: Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., e outro.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO QUE O AUTOR ASSEGURA NÃO TER FIMARDO – SUSPEITA DE FRAUDE – PERÍCIA TÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001564-83.2022.8.11.0053

– Santo Antônio do Leverger.

Apelante
: Francisco de Assis Fausto.

Apelados
: Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Francisco de Assis Fausto
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, ajuizada em desfavor do
Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., e outro
, reconheceu a ilegitimidade do Banco Bradesco S.A., motivo pelo qual julgou extinto, sem resolução de mérito em relação a este, bem como julgou improcedentes os pedidos iniciais, além disso, deixou de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, eis
que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Nas razões recursais, pugna
pela reforma da sentença para se reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo e sua fraude, a fim de se condenar o apelado ao pagamento indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente o apelante defende a indispensabilidade da prova pericial sobre o contrato acostado pela instituição financeira. Sustenta que a assinatura que consta no contrato de empréstimo é falsa.
Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para a realização da perícia grafotécnica.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 227317207 e 227380152), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001564-83.2022.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante
: Francisco de Assis Fausto.

Apelados
: Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco de Assis Fausto ajuizou
declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos
, em desfavor do Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., e outro, aduzindo que tomou conhecimento de que a estava sendo descontando da sua folha de pagamento do beneficio de aposentadoria parcelas variadas entre R$ 36,00 (trinta e seis reais) e R$ 72,00 (setenta e dois reais), totalizando um capital retirado de sua conta no aporte de R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais), constando como “PAGTO COBRANÇA PSERV”, que não contratou.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, reconheceu a ilegitimidade do Banco Bradesco S.A., motivo pelo qual julgou extinto, sem resolução de mérito em relação a este, bem como julgou improcedentes os pedidos iniciais, além disso, deixou de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, eis
que litiga sob o pálio da justiça gratuita.
(id. 227317196).

Nas razões recursais, pugna
pela reforma da sentença para se reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo e sua fraude, a fim de se condenar o apelado ao pagamento indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente o apelante defende a indispensabilidade da prova pericial sobre o contrato acostado pela instituição financeira. Sustenta que a assinatura que consta no contrato de empréstimo é falsa.
Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para a realização da perícia grafotécnica.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que o autor solicitou
no site do “
Consumidor.gov.br”
, sob o protocolo de n° 2022.09/00006653405, para que a empresa ré enviasse a cópia do suposto contrato, porém sem êxito .
(id. 227317156).

Em sede de contestação, a parte PSERV- Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. alegou a existência da relação jurídica entre as partes, e juntou contrato assinado de “
autorização de associação
”, junto com a cópia dos documentos pessoais do autor. (id. 227317183)

Vislumbra-se, que o magistrado prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)
Pela inexistência de outras preliminares, bem assim pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Neste passo, infere-se que os pedidos da parte requerente devem ser improvidos.

Com efeito, infere-se dos autos
que o requerido demonstrou a relação jurídica havida entre as partes através dos documentos que acompanham a inicial. A requerida demonstrou efetivamente que a autora realizou contrato de consignado em discussão.

Para tanto, salienta-se que a requerida colacionou aos autos o contrato celebrado (ID 153772798), bem como o documento pessoal do autor (RG). Assim, é inequívoca a existência jurídica havida entre as partes, a qual deu origem ao desconto na sua conta.

Assim, pelo contexto probatório, conclusão outra não há, senão a da legalidade dos descontos, em virtude da existência de contratação que a justifique, não havendo assim o que se falar em indenização por danos morais ou nulidade contratual.

A simplicidade do feito dispensa maiores comentários. Ademais, há de se ressaltar que a conduta do requerido beira a má-fé processual, contudo inexistem elementos subjetivos (dolo) para sua configuração.

“(id. 227317195 - negritei).

Deste modo, com a devida vênia, entendo que ao MM Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, o autor ingressou com a ação alegando que desconhecia os valores que estavam sendo descontados da sua aposentadoria, e não obteve reposta quando fez a reclamação junto a Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda, contudo, apenas na peça contestatória a parte juntou um contrato supostamente firmado entre as partes. Após houve o julgamento antecipado do mérito, sem intimação para manifestação de produção de provas.

Diante disso, Entendo que a prova pericial grafotécnica é indispensável para solução da lide. De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se a assinatura aposta no contrato é ou não do apelante, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se a assinatura aposta no documento pessoal do apelante é diferente ou similar daquela constante no contrato apresentado nos autos.

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024